Tribunal: TJSP
Processo: 1004139-72.2022.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação, pela ré, de contradição e erro material no acórdão que deixou de considerar o art. 85, § 2o, do CPC, por ocasião da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Vícios não configurados. Fixação com base no valor da condenação (R$ 11.462,45) importaria em honorários irrisórios. Hipótese dos autos contém os requisitos necessários para a fixação dos

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação, pela ré, de contradição e erro material no acórdão que deixou de considerar o art. 85, § 2o, do CPC, por ocasião da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Vícios não configurados. Fixação com base no valor da condenação (R$ 11.462,45) importaria em honorários irrisórios. Hipótese dos autos contém os requisitos necessários para a fixação dos honorários pelo critério equitativo. Pretensão meramente infringente de rediscussão do julgado, o que não se admite.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.